Tribunal: STF
Processo: RE 167877
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
OFICIO JUDICANTE - POSTURA DO MAGISTRADO - A JUSTIÇA EM
FACE  AO DIREITO  OBJETIVO. Ao  órgão  investido do  oficio judicante
cumpre idealizar, para a controversia, a solução mais justa possivel,
somente após adentrando a dogmatica com o fito de respalda-la.
              SEGURO - INDENIZAÇÃO - VALOR - ATUALIZAÇÃO. Sob pena de
desequilibrio da equação inicial materializada pelas partes, há de se
manter  o poder aquisitivo  da moeda,  afastando-se o esvaziamento da
obrigação  da seguradora. Descabe interpretar preceito de lei de modo
a  prejudicar, justamente,  aquele a quem  visa a  proteger. A Lei n.
5.488/68,  ao prever  a incidencia  da correção  monetária quando não
efetuado  o pagamento  da  verba no  prazo  de dez  dias  seguintes a
entrega de documentos pelo beneficiario,  apenas formalizou, do ponto
de vista legal, direito ja reconhecido pelos Tribunais, considerada a
cultura   inflacionaria.   Precedente:   recurso   extraordinário  n.
72.528/SP,  relatado perante  a Primeira  Turma pelo Ministro Antonio
Neder.  Violência ao artigo 153,  par.  3.,  da  Constituição Federal
anterior,  no que placitada, em  grau revisional, a tese do pagamento
de  verba  indenizatória  de  acordo  com  o  valor  nominal,  embora
transcorridos varios anos do evento que o motivou.